Tribunal: TJDFT
Processo: 0005944-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a prática do tráfico de entorpecentes pelo flagrante e pelo robusto conjunto probatório, não cabe a absolvição ou desclassificação do crime para o tipo penal de posse de drogas para consumo próprio.
2. O depoimento de policial, agente público no exercício de suas funções, merece credibilidade e não pode ser desprezado como meio de prova, especialmente quando em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório.
3. Recurso conhecido e improvido.